Tribunal: TJDFT
Processo: 0709163-37.2023.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ABORDAGEM POLICIAL. FLAGRANTE IMPRÓPRIO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão quanto à análise da tese de abordagem policial ilegal.
2. Em seu recurso, afirma que houve a ilegalidade da abordagem policial por violação de domicílio sem mandado e sem situação constitucionalmente válida de flagrante, o que demandava exame específico dos requisitos do flagrante impróprio (perseguição ininterrupta e fundadas razões objetivas) e da garantia da inviolabilidade domiciliar (art. 5o, XI, CF). Afirma que a decisão limitou-se a dizer que os vídeos não comprovam a ilegalidade, sem analisar se havia causa jurídica para o ingresso forçado, distinção essencial entre a veracidade fática do relato policial e a sua suficiência jurídica. Requer o reconhecimento da ilicitude do ingresso e a consequente absolvição quanto à contravenção do art. 68 da LCP (recusa de identificação).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado quanto à tese de ilegalidade da abordagem policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão (art. 83 da Lei no 9.099/1995), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
5. No caso, o acórdão, no item 6, foi claro ao fundamentar a legalidade da abordagem policial. Conforme consignado, as provas apresentadas pela defesa retratam apenas os momentos finais da atuação policial, quando o réu já se encontrava na rua de sua residência, não sendo possível comprovar a alegada interrupção da perseguição e, por consequência, a descaracterização do flagrante.
6. No caso, as provas dos autos demonstraram que houve ordem legal de parada desobedecida, fuga em alta velocidade e perseguição contínua até o local em que o agente se refugia (garagem/casa com portão aberto). Dessa forma, não há ruptura do nexo de perseguição, logo, subsiste o flagrante e dispensa-se o mandado para o ingresso dos agentes. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157, 240, § 2o, E 244, DO CPP, E DO ART. 150, § 4o, DO CP. NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. BUSCA DOMICILIAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA AMPARADA EM FUGA. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. 1. Nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 603.616/RO (Tema 280/STF), para o ingresso domiciliar sem mandado judicial, é necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões que indiquem a situação de flagrante delito no imóvel. 1.1. No caso, consta que um indivíduo, ao avistar a Guarda Municipal durante patrulhamento em local conhecido pelo comércio de entorpecentes, empreendeu fuga para dentro de um imóvel. Por tal razão, os guardas ingressaram na casa que estava com o portão aberto. Durante a revista pessoal foi encontrada uma porção de crack com o indivíduo. Durante busca domiciliar, localizaram outras porções de drogas e um caderno com anotações, cujas posses foram assumidas pela recorrente. Verifica-se, portanto, que a fuga do referido indivíduo para dentro do imóvel, com a posterior apreensão de drogas em poder da recorrente, é apta a fundar a convicção dos guardas municipais no sentido da prática de crime permanente no local da busca, sem que se possa falar em ilegalidade, nos termos da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Recurso especial improvido. (REsp n. 2.073.148/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)
7. Dessa forma, não há qualquer vício no julgado, mas mero inconformismo do embargante, que pretende rediscutir a matéria e impor o entendimento que lhe satisfaça.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/1995.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 83.